Tribunal: TJSP
Processo: 1018459-87.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
DANO MORAL – Ilícito – Instituição financeira – Contrato – Inexistência de relação jurídica entre as partes - Inscrição indevida do nome de consumidora em cadastros de proteção ao crédito - Danos morais "in re ipsa" - "Quantum" indenizatório fixado no "decisum" (R$ 3.000,00) majorado para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto –

Ementa:
DANO MORAL – Ilícito – Instituição financeira – Contrato – Inexistência de relação jurídica entre as partes - Inscrição indevida do nome de consumidora em cadastros de proteção ao crédito - Danos morais "in re ipsa" - "Quantum" indenizatório fixado no "decisum" (R$ 3.000,00) majorado para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000283608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018459-87.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PAMELA NATALIE DE JESUS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3° Desembargador (com
declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 24 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39034
APELAÇÃO No 1018459-87.2019.8.26.0577
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: DANIEL TOSCANO
APELANTE
: PAMELA NATALIE DE JESUS DA SILVA
APELADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
COMARCA
: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DANO MORAL Ilícito Instituição financeira Contrato
Inexistência de relação jurídica entre as partes - Inscrição
indevida do nome de consumidora em cadastros de
proteção ao crédito - Danos morais “in re ipsa” -
“Quantum” indenizatório fixado no “decisum” (R$
3.000,00) majorado para R$ 10.000,00, atendendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
caso concreto Apelação provida.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais julgada procedente pela r. sentença de
folhas 145/147, cujo relatório fica adotado.
Apela a autora (fls. 148/156), alegando que o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, valor que
considera muito baixo. Requer que tal valor seja majorado para um valor justo,
sugerindo R$ 20.000,00, ou para outro valor que a Turma julgadora entenda
ser correto, com a condenação do réu na verba honorária de 20% sobre o
valor da condenação, conforme sugestão sua, e incidência de juros desde o
evento danoso.
Contrarrazões às fls. 161/164.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 167 e 174).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 177.
É o relatório.
2) Trata-se de questão relativa à inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão débito relativo a contrato
cuja origem a demandante alega desconhecer, sendo imputada ao réu a
responsabilidade pelo ocorrido.
A r. sentença julgou a demanda procedente para declarar
inexistente o débito questionado na inicial, condenando o réu a pagar à autora
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Consta da sentença que a inexistência da relação jurídica
entre autora e réu é inegável.
E não foram trazidos elementos probatórios suficientes aos
autos para se concluir de forma diversa.
A requerente teve seu nome inscrito pelo requerido
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
O requerido praticou ilícito causador de danos morais.
O “quantum” indenizatório por danos morais deve ser fixado
em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma
alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do REsp no 1.347.233 RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi,
ponderou que “O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Assim, o “quantum” indenizatório fixado pelo magistrado
sentenciante não é suficiente para desestimular o ofensor a repetir o ato.
Tendo em vista a condição da autora, a gravidade do
evento, considerando ainda os critérios de prudência e razoabilidade, fixa-se o
“quantum” indenizatório por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia que está em consonância com a jurisprudência e que é suficiente para
desestimular o ofensor a repetir o ato.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Pedido de indenização por danos morais Protesto indevido Parcial procedência
da ação - Apelo da autora Parcial reforma Dano moral in re ipsa - Valor
pretendido pela recorrente que se afigura excessivo Quantum indenizatório
majorado para R$ 10.000,00, que se revela suficiente para viabilizar as três
funções da indenização por dano moral: punitiva, compensatória e preventiva
(ou dissuasora) Ademais, está em consonância com os precedentes desta 24a
Câmara de Direito Privado em casos análogos - Recurso parcialmente
provido.” (apelação no 1002346-53.2015.8.26.0624, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. 31/08/2017, TJSP).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Daniel Toscano, para condenar o
réu ao pagamento à autora da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos
morais, corrigida a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), de acordo com
a tabela prática fornecida por este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1% ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). Arcará o requerido
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre
o valor da condenação, com atualização a partir da intimação do acórdão pelos
índices oficiais constantes da tabela prática do TJSP.
3) Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 24 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37907 – Divergente
Apelação Cível no 1018459-87.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Pamela Natalie de Jesus da Silva
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator sorteado, por
entender ausente justa causa à majoração da sanção moral.
Ainda que reconhecido o desvio praticado pelo réu a
explicitar falha na prestação de serviço, nos limites da lide como posta, bem como
considerados os fatos da causa, se entende adequado o valor da sanção moral fixada em
Primeiro Grau a não justificar sua majoração, ainda mais quando se sabe que só deve ser
reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira de forma intensa no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Sendo limitada a responsabilização das partes aos limites
do ajuste, inclusive quando às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (Código Civil
artigo 402), isso quer dizer que, quanto à compensação moral, derivado esse reclamo da
afirmada ofensa a direito, a teor do disposto no artigo 186, do atual Código Civil,
necessária a demonstração do nexo causal relativo a dono de dano por ilícito
extracontratual.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vinculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir dai para o autor
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade da autora (CDC artigo
4o), como consumidora, de forma relevante e gravosa, é que permitira a sanção moral no
montante reconhecido, até porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927, do
Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia,
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa
de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Por decorrência, se entende adequado o valor reconhecido
pela r. sentença de Primeiro Grau, observada a regra de adequação (razoabilidade),
negado por decorrência provimento ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
1060AEBC
6
7
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10622896
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018459-87.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.